Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705851-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 60553813, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não mais persiste seu interesse recursal, diante da homologação da renúncia do exequente ao índice de correção monetária e da determinação de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso apresentado pelo executado. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 50522788 e 50522790, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007